Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENDIDA ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSITIVA A NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS APROFUNDADA DAS PROVAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a este Tribunal versa sobre a possibilidade (ou não) de conceder a tutela de urgência para suspender os efeitos da divulgação do gabarito definitivo e assegurar a participação do agravante nas demais etapas do certame para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. No caso concreto, o agravante sustenta que participou da etapa de prova objetiva, cujas assertivas estariam repletas de irregularidades (erros evidentes e exigência de conteúdo não especificado no edital do certame).
III. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, à apreciação da irregularidade das quatro questões (impugnadas) da prova objetiva, dados os riscos de afetação à esfera jurídica dos demais candidatos.
IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a tutela provisória de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.